Tribunal: TJDFT
Processo: 0721627-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por NEIDE SOUZA MUNIZ (agravante/exequente) em face da decisão (ID 195805476, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0727796-18.2021.8.07.0001, proposta por VINICIUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE SILVA (agravado/executado), que indeferiu o pedido para que fosse expedido ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, com a finalidade de verificar se o devedor possui registro de trabalho ativo. Em suas razões recursais (ID 59589347), a parte agravante/exequente, em síntese, sustenta que várias diligências ocorridas restaram infrutíferas, no sentido de encontrar bens ou recursos do devedor, ora agravado, para satisfazer o débito reconhecido, demonstrando o interesse efetivo pela busca de bens e o atendimento pela ora agravante do seu ônus processual dos artigos 797 e 771, do CPC. Alega que não sendo viabilizada a medida de outra forma, há de ser prestigiada a nova incursão visando a satisfação do débito, uma vez que representa, efetivamente, a atuação diligente da agravante na busca de informações acerca de bens do devedor, passíveis de penhora. Argumenta que, portanto, resta caracterizada a excepcionalidade para o deferimento de consulta ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, junto ao órgão governamental sobre eventuais vínculos empregatícios do devedor, na medida em que o deferimento da colheita de informações não fere o disposto no art. 833 do CPC. Salienta que o CAGED é um cadastro, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego, que tem por objetivo registrar e acompanhar as admissões e demissões de empregador regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, de sorte que serve como base para elaboração de pesquisas, estudos e programas governamentais ligados ao mercado de trabalho. Defende que ante a possibilidade de penhora de parte da verba salarial da agravada para o pagamento de obrigação não alimentar, consoante entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça, entende a agravante que a medida pleiteada deve ser deferida. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar ao Juízo de origem a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, a fim de que a agravante seja informada sobre eventuais vínculos empregatícios da parte agravada e, no mérito, o provimento do presente recurso para confirmar a tutela liminar pleiteada. Sem preparo, pois litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 137166270, dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Deve-se registra que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/autor, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. No entanto, em que pese a parte agravante/exequente tenha pedido tão somente a antecipação da tutela recursal, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, é a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa, uma vez que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se.